Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-96.2015.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001438-96.2015.8.11.0020
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001438-96.2015.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JONATHA SILVA MARTINS
Vistos, etc.
Cumpra-se a determinação contida no ID. 91424951, proferida em 22.6.2021.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.